Tribunal: STF
Processo: RE 1549529
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO AO RE 631.240/MG. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo à propositura de ação judicial em que se busca a concessão de benefício previdenciário - ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido - não importa em violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (RE 631.240). 2. Consoante definido pelo STF: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens “a” e “b”, ficarão sobrestadas para fins de adequação à sistemática definida no dispositivo do voto proferido pela Corte Suprema. 3. Na hipótese dos autos, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos prova do indeferimento administrativo de seu pleito junto ao INSS, caracterizou-se o interesse de agir pela resistência do INSS à pretensão, tanto na peça de defesa como na apelação. 4. Nesse passo, tendo em conta a resistência da autarquia em relação ao pedido inicial e já tendo sido analisado o mérito da demanda por esta Turma, sem que tenha sido anulada qualquer decisão, forçoso concluir que a decisão de mérito deve ser mantida nesse ponto. 5. Em juízo de retratação, ratifica-se o resultado do acórdão recorrido, aditando-se apenas os seus fundamentos para adequá-los ao julgado do STF quanto à necessidade do prévio requerimento administrativo.” (APELAÇÃO CÍVEL N. 0022649-90.2010.4.01.9199/GO, 2a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Juiz Federal Alysson Maia Fontenele (CONV.), j. 19.11.2024.)    



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo do benefício vindicado, assim como do indeferimento do benefício na via administrativa, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, por carência de condições da ação. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que “caracterizou-se o interesse de agir pela resistência do INSS à pretensão”. Nesse contexto, constata-se que entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da desnecessidade de prévio pedido administrativo quando configurada a resistência do INSS (Tema 350), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240 (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10/11/2014 )



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente